Tribunal: TJMT
Processo: 1006809-64.2023.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006809-64.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO NETO DOS SANTOS - CPF: 703.644.101-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOILSON DUARTE - CPF: 022.113.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VENICIO DOS SANTOS - CPF: 012.637.151-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS EM DIREITO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
, c/c art. 298, III), à pena de 07 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 03 meses
.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusado abordado
pelos policiais
militares
em área conhecida
como rota para fugir da fiscal
iz
ação
;
(
ii
)

ausência
de teste de alco
ole
mia;
(
iii
)
constatação de sinais de embriaguez, como dificuldade no equilíbrio, fala alterada, comportamento exaltado e odor e
tí
lico;
(
i
v
)
negativa do acusado quanto à ingestão de álcool, mas confirmação do uso de substância psicoativa diversa.

3. Requerimento:

absolvição por insuficiência probatória quanto à materialidade e à autoria do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu por embriaguez ao volante, diante da ausência de teste do bafômetro e da alegação de insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A condenação pelo
delito
de embriaguez ao volante não depende exclusivamente do teste de alcoolemia,
sobretudo
porque
a

l ei p e r m i t e

a

c o m p r o v a ç ã o

d
a

alteração

d
a

c a p a c i d a d e

p s i c o m o t o r a

do condutor
por outros meios de prova.

6.
O conjunto probatório formado pelo termo de constatação de embriaguez, pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório é suficiente para
evidenci
ar a prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.

7.
Pequenas divergências quanto ao motivo da não realização do exame de alcoolemia não compromete
ram
a credibilidade das provas,
pois
a conclusão sobre a embriaguez decorr
eu
de sinais objetivos e claros, devidamente registrados e confirmados em juízo.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
desprovido
.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306,
caput
; art. 298, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB; TJMT,
TCCR Enunciado Orientativo n. 8
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela Defensoria Pública em favor do acusado
Antônio Neto dos Santos
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1006809-64.2023.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime embriaguez ao volante (
CTB,
art. 306,
caput
), à pena de
07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, e
12 (doze) dias-multa
, além da suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor

pelo prazo de 03 (três) meses.

Em suas
razões recursais
,
a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do acusado, sob o argumento de que não há prova inequívoca da alteração da capacidade psicomotora do apelante, destacando a ausência de exame com etilômetro e
a insuficiência do termo de constatação de embriaguez
,
diante

d
as inconsistências nos relatos dos policiais militares
(id.
284580930
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo

desprovimento

do recurso (id.
284580945
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desp
rovimento

do
recurso
defensivo
(id.

288189361
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Antônio Neto dos Santos
foi denunciado pela prática dos crimes de
embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e dir
eção de
veículo automotor sem habilitação
(
CTB, art. 309)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de novembro de 2023, em momentos anteriores e por volta de 00h20min, em via pública, localizada na Rodovia PL 002 (Antiga Estrada do Incra), Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT,
Antônio Neto dos Santos
, com consciência e vontade, sem possuir Permissão ou Habilitação para dirigir, conduziu veículo automotor com capacidade alterada em razão da influência de álcool (Termo de Constatação de Embriagues, id. 136637161).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Antônio Neto dos Santos ingeriu bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (VW/GOL, cor branca, placa FBV-3G68) pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, infere-se que, durante fiscalização de rotina, uma guarnição da Polícia Militar avistou o denunciado Antônio Neto dos Santos conduzindo o seu veículo em área crítica, porquanto é local conhecido dos agentes da lei por ser onde condutores de veículos automotores desviam das fiscalizações de trânsito, sendo feita a sua abordagem.

Durante a abordagem, os policiais constataram que Antônio Neto dos Santos encontrava-se embriagado, vez que o denunciado se apresentava com dificuldade no equilíbrio, fala alterada, exaltado, irônico, falante, dispersivo, sonolento, com os olhos vermelhos, desordem nas vestes e com odor de álcool no hálito (Termo de Constatação de Embriaguez, id. 136637161).

Ademais, durante a abordagem os agentes da lei constataram que o denunciado Antônio Neto dos Santos não possuía permissão ou CNH para a condução de veículo automotor. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. (...)”
(id. 284580882).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente,
para condenar o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante
(CTB, art. 306)
, agravado
por
não
possuir habilitação (CTB, art. 298, III)
, razão pela qual
lhe
foi imposta

a
pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses e do pagamento de
12 (doze) dias-multa
,
no valor unitário mínimo
.

Inconformado,
o acusado
interpôs

recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A Defensoria Pública postula a absolvição do apelante

por f
alta de provas da materialidade e autoria delitiva
,
sob o argumento de que

não há
prova inequívoca quanto à alteração de sua capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool
.

Ressalta
que
o termo de constatação
de embriaguez

é
insuficiente para fundamentar a condenação
, especialmente diante das contradições presentes nos depoimentos dos policiais militares

quanto ao motivo
pelo qual não foi realizado
o teste do bafômetro.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a Lei 12.760/12, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ampliou significativamente os meios de prova para demonstração da embriaguez ao volante, permitindo que, na ausência de exames de alcoolemia, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do
condutor
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a constatação do crime de embriaguez ao volante não depende exclusivamente do teste do bafômetro ou exame de sangue, podendo ser comprovad
a
por outros meios de prova em direito admitidos:

“(...) A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova (...)”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
23
/03/2019).

N
o caso
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência
(id. 284580475)
,
pelo

t
ermo de constatação de embriaguez (
id. 284580900, p. 8
) e
pelo
auto de prisão em flagrante (
id.
284580473
), que atestam a condução de veículo automotor pelo apelante
com a capacidade psicomotora alterada pela
ingestão
de substância psicoativa.

A autoria delitiva, de igual modo, está demonstrada pelo robusto conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

Interrogado em juízo, o
apelante Antônio
n
egou que estivesse conduzindo o veículo VW/Gol com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. Afirmou que
trafegava pela estrada vicinal porque não possuía habilitação para dirigir e que não se recusou a realizar o teste do bafômetro. Asseverou ter sido agredido por policiais militares e acrescentou que não lhe foi solicitado caminhar em linha reta, tampouco houve análise de seus olhos. Por fim, admitiu ter fumado maconha
(
mídia
de id
.
284580920
).

Em contrapartida,
o policial
militar

Marcos Venício dos Santos
confirmou em juízo
que a equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela estrada vicinal do antigo Incra, conhecida por ser rota utilizada por pessoas que buscam desviar da fiscalização policial. Relatou que, durante a abordagem, constatou-se que o apelante havia ingerido bebida alcoólica, não possuía habilitação e se recusou a realizar o teste do bafômetro
(mídia de id. 284580920).

No mesmo sentido, o
policial
militar

Antônio Marcos da Silva

narr
ou que durante patrulhamento realizado na estrada do
antigo
Incra, abordaram o apelante que demonstrou nervosismo e estava com odor de álcool. Esclareceu que, questionado se havia ingerido bebida alcoólica, o próprio apelante confirmou o consumo, relatando que
voltava
de uma festa. Informou que conduziram o apelante até o posto da PRF e disse não recordar do motivo da ausência de teste de bafômetro
(mídia de id. 284580920).

Igualmente,
o policial
militar

Joilson
Duarte
relatou que durante patrulhamento na antiga estrada do Incra abordaram o veículo
VW/
Gol conduzido pelo apelante, que negou possuir habilitação e apresentava odor etílico e conversa desconexa. Confirmou que o apelante se recusou a realizar o teste do bafômetro e que no momento não havia ninguém na PRF para proceder com o exame
(mídia de id. 284580920).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova
penal
, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Os
rela
tos dos agentes policiais encontram respaldo no termo de constatação de embriaguez elaborado durante a
abordagem,
no qual foi registrado que o apelante apresentava sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora, como dificuldade no equilíbrio, fala alterada, exaltação e ironia, comportamento falante e dispersivo, sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito
(id. 284580900, p. 8).

Ademais, a
alegada divergência entre os
depoimen
tos
dos
policiais acerca do motivo
pelo qual não foi realizad
o o teste do bafômetro não possui o condão de comprometer a robustez d
a prova testemunhal
, notadamente porque
,

ainda que
apresentem pequenas variações,
as narrativa
s
são
harmônic
a
s
e convergentes nos pontos essenciais: a constatação do estado de embriaguez e a apresentação de sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora.

Não bastasse,
embora negue ter ingerido bebida
alcoólica
, o apelante admite o
consumo de maconha
, situação que
não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o tipo penal abrange a condução de veículo sob influência de qualquer substância psicoativa
.

Portanto, o conjunto probatório formado pelos depoimentos dos policiais militares
e pelo termo de constatação de embriaguez é suficiente e idôneo para demonstrar

de forma
inequívoca
que o apelante conduzia veículo automotor em via pública com evidente alteração de sua capacidade psicomotora
em razão da ingestão de substância psicoativa.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, inviável o acolhimento do pleito absolutório fundamentado em insuficiência probatória.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo interposto por
Antônio Neto dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025